Tribunal: TJBA
Processo: 8060797-79.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8060797-79.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO SAFRA S A e outros

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FIDALGO, IRAN DOS SANTOS D EL REI

APELADO: THAIS GASPAR PINTO CRUZ e outros

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI, ALEXANDRE FIDALGO

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS
– DIREITO DO CONSUMIDOR – CARTÃO DE CRÉDITO – REDUÇÃO UNILATERAL DE LIMITE – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO EFICAZ – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR (ART. 14, CDC) – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 5.000,00 – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS IRRISÓRIOS – MAJORAÇÃO (ART. 85, §2º, CPC) – RECURSO DO BANCO DESPROVIDO – RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

A parte autora ajuizou ação alegando falha na prestação de serviço pela redução unilateral do limite do cartão de crédito sem prévia comunicação, pleiteando, a condenação do Banco Safra ao pagamento de indenização por danos morais.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC) às instituições financeiras em razão da natureza consumerista das operações bancárias (Súmula 297/STJ).

A redução abrupta de limite de cartão de crédito, sem comunicação prévia eficaz, caracteriza falha na prestação de serviços e afronta ao dever de informação.

A responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo irrelevante a demonstração de culpa.

A indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequada, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Honorários sucumbenciais

devem ser majorados para 20% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §2º, do CPC.

Recursos CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8060797-79.2023.8.05.0001
, em que figura como
Apelantes
BANCO SAFRA S A e outros
e Apelados

THAIS GASPAR PINTO CRUZ e outros

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível,
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO do BANCO SAFRA E NEGAR PROVIMENTO ao RECURSO de
THAIS GASPAR PINTO CRUZ
, de acordo com o voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Dra. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora